Tribunal: TJES
Processo: 5006427-47.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006427-47.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: ROBERTO PEREIRA FREITAS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PERANTE A RÉ, CONTUDO, SÓ APÓS A CONTRATAÇÃO TOMOU CONHECIMENTO DE QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SERIA, NA VERDADE, CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
,
NÃO SENDO LHE INFORMADO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ADUZ QUE RECEBEU UM CARTÃO, MAS NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE OS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO SE TRATAVAM DO PAGAMENTO MÍNIMO DO CARTÃO DE CRÉDITO. POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E PELO CANCELAMENTO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO, BEM COMO PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA OU A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR. PUGNA, AINDA, PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
ALEGA PRELIMINARMENTE A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA. NO MÉRITO, QUE O CARTÃO CONSIGNADO OBJETO DE LITÍGIO FOI CELEBRADO E COBRADO REGULARMENTE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PUGNANDO AO FINAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). SENTENÇA.
REJEITADAS AS PRELIMINARES. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
:
“[...]
a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação. b) CONDENAR a requerida a restituir em dobro eventual parcela que ultrapasse o valor de R$ 8.148,24 (oito mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) mediante comprovação dos descontos nos autos, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, considerando que ainda restam valores a serem pagos pela autora referente ao empréstimo consignado e ainda considerando que houve condenação em indenização por danos morais, autoriza-se, desde logo, a Requerida a realizar compensação do valor a ser pago por danos morais com o valor que resta ser pago pela autora referente ao empréstimo consignado.
[...]”.
(4). RECURSO DO BANCO.
ARGUI PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

NO MÉRITO, REQUER SEJA PROVIDO O RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, REQUER A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA PRELIMINAR.
AS

PRESTAÇÕES SÃO DE TRATO SUCESSIVO. A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REJEITADA A PRELIMINAR.
DO MÉRITO
, A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO TEM SOFRIDO AMORTIZAÇÃO SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE POSTULANTE, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA.

TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO.

DESSA FORMA, CONSTATO QUE INEXISTE
COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE QUANTO AO USO DO INDIGITADO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8)
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.